Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736491-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCINEIDE SOARES LUZ, BRUNA CAROLINA SOARES LUZ, ESPÓLIO DE CEZAR MANOEL LUZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por, MARIA LUCIENE SOARES LUZ E OUTROS contra decisão de ID 66465481, a qual acolheu os primeiros embargos de declaração opostos contra decisão de não conhecimento do apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais, as embargantes alegam existir erro material quanto ao valor da causa do cumprimento de sentença, no montante de R$ 682.468,85 (ID 66727194). Contrarrazões apresentadas (ID 67076659). É o relatório. DECIDO. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Com razão as embargantes. A decisão embargada acolheu os primeiros embargos de declaração majorando s honorários advocatícios (ID 65585149): ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a omissão existente e majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 305.907,29).” Entretanto, o valor da causa do cumprimento de sentença é de R$ 682.468,85, e não R$ 305.907,29 (ID 6672620). Com estas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir erro material constante no dispositivo, para fazer constar R$ 682.468,85, e não R$ 305.907,29, como valor da causa. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador